Tribunal: STF
Processo: HC 185355
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2022-03-28
Data de publicação: 2022-03-28

Ementa:
Agravo regimental no habeas corpus. 2. Ambas as turmas do Supremo Tribunal Federal têm aplicado o princípio da insignificância, nos casos que envolvem clandestinidade de rádio com transmissor de até 25 Watts. 3. Programação da rádio com alcance de até um quilômetro, com potência de 20W. 4. Aplicação do princípio da insignificância. 5. Agravo regimental desprovido.